Tribunal: STF
Processo: HC 248917
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 203.287/PR, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado em razão da prática do crime de estelionato, por oito vezes (art. 171, caput, do Código Penal).



    Conforme relatado: 



    Pelo que se extrai dos autos, GABRIEL FAENZA, aproveitando-se de estreitos laços de amizade que nutria com as vítimas, as ludibriou, junto a elas arrecadando vultuosos valores a pretexto de direcioná-los a investimentos altamente rentáveis, tendo contudo na sequencia, após angariado mais de um milhão de reais, fugido da cidade, sem a contrapartida prometida àquelas. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra relatora negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



     



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto em recurso de habeas corpus contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de estelionato por oito vezes, em continuidade delitiva, com prejuízo de R$ 1.174.345,00. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva e requer a revogação da prisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegada ausência de requisitos para sua decretação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão de origem fundamentou-se na materialidade e indícios de autoria, além do periculum libertatis, devido à gravidade concreta dos crimes. 



    4. A prisão preventiva visa garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente considerando que o paciente está foragido. 



    5. A jurisprudência do STJ permite a prisão preventiva mesmo com condições pessoais favoráveis, se houver risco de reiteração delitiva. 



    6. A contemporaneidade da prisão preventiva é verificada pela necessidade no momento da decretação, não pelo tempo decorrido desde o fato. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que a prova documental atesta que o paciente permanece em local incerto pois teme por sua segurança, haja vista as ameaças sofridas em razão dos fatos narrados na ação penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação: 



    Como se vê, a decisão atacada fundamentou-se na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria dos crimes investigados, aliada ao periculum libertatis em razão da gravidade da conduta, porquanto, em tese, cometida in concreto mediante ardil em face de, pelo menos, oito vítimas, causando prejuízo de elevada monta – R$ 1.174.345,00 (um milhão, cento e setenta e quatro mil e trezentos e quarenta e cinco reais). 



    Ademais, a decisão foi embasada na necessidade de assegurar a futura aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se encontra foragido do distrito da culpa, sendo que, até o momento, não houve cumprimento do mandado de prisão (expedido em 14.11.2023). E, ao contrário do alegado, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, visto que os requisitos autorizadores da constrição cautelar, especialmente diante do risco efetivo de fuga, não encontram seu fim com o simples decurso do tempo. 



    (...) 



    Não há que se falar, também, em constrangimento ilegal por incompatibilidade entre a cautelar mais gravosa e o regime prisional fixado em eventual condenação, já que não há como se afirmar qual será a pena imposta ao paciente antes de ser proferida a sentença pelo Juízo competente, tratando-se de mero exercício especulativo. 



    Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu que a segregação encontra-se adequadamente fundamentada. 



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus. 



    Com efeito, inexiste contrariedade à jurisprudência deste Tribunal na manutenção da prisão preventiva com base em elementos concretos que indicam gravidade concreta que desborda o tipo. (AgRg no HC 801.642/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023; AgRg no HC 782.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) 



    [...] 



    Por fim, quanto ao momento da medida, certo é que "(...) A contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. (...)" (AgRg no HC 849475 / MS, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 20/02/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 23/02/2024) 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No presente caso, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, pois o paciente, mediante ardil em face de, pelo menos, oito vítimas, causou prejuízo de elevada monta – R$ 1.174.345,00 (um milhão, cento e setenta e quatro mil e trezentos e quarenta e cinco reais). 



    Além da gravidade das condutas, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça, reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente